Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0709819-50.2020.8.07.0000 AI Agravante: PEDRO SILVA OLIVEIRA Agravada: THAYNAN MARTINS BRITO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0709246-62.2018.8.07.0006, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do veículo indicado pelo credor, nos seguintes termos: “A mera existência de rumores não é suficiente para demonstrar o cabimento da penhora. A parte não comprovou a baixa do gravame. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Ressalto que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Anote-se o final do prazo suspensivo em 12/03/2021 e o decurso do prazo prescricional em 13/03/2024. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Sobradinho, DF, 13 de março de 2020 15:36:47.” Em síntese, o Agravante alega que, embora o veículo seja objeto de alienação fiduciária, é possível a penhora de direitos relativos ao contrato de financiamento. Afirma que a penhora de direitos encontra amparo no art. 11, VIII, da LEF, que permite a penhora de direitos e ações. Defende que o pedido de requisição de informações ao agente fiduciário deve ser deferido, por ser medida que busca controlar o ato judicial de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos do Executado no contrato de financiamento do veículo FIAT/PALIO FIRE, ano 2014, placa OVS 0248. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela antecipada. Preparo comprovado - Id. 15739296. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Todavia, na espécie, não é viável a tutela pretendida em decorrência de inovação recursal. No caso, o Agravante sustenta a possibilidade de se penhorar os direitos relativos ao contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Todavia, não se infere dos autos de origem qualquer pedido nesse sentido. Ocorre que na petição que ensejou a decisão recorrida (Id. 58508040[1]) o Agravante se limitou a requerer a expedição de ofício à instituição financeira para que informasse acerca da quitação do veículo indicado à penhora. Inexiste, portanto, pedido de penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre o bem. Assim, o ilustre Magistrado a quo não enfrentou a pretensão recursal, razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “(...) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MATÉRIAS INVOCADAS APENAS EM SEDE DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.014 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. 2. Considerando que não houve discussão na instância a quo acerca de eventual abusividade de cláusula de autorização de descontos em folha de pagamento, tampouco sobre danos morais, matérias estas apenas suscitadas em sede de apelação, nítida a configuração de inovação recursal, o que, aliado à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impede a análise do mérito recursal. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1241552, 07013188420198070019, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas as diligências possíveis quanto à localização do requerido, a teor do disposto no art. 256, § 3o, do CPC, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.” (Acórdão 1235088, 07238882420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, o MM. Juiz a quo não apreciou os argumentos suscitados nas razões recursais, de modo que não é permitida a análise de tais alegações na fase recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição (art. 1.014 do CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Autos originais